Tribunal: STF
Processo: ARE 870527
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-05-19
Data de publicação: 2015-05-19

Ementa:
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. COMISSÃO DE CORRETAGEM. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. 



    1. Decisão agravada está alinhada com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido da ausência de matéria constitucional da controvérsia relativa à restituição de valores referentes à comissão de corretagem (RE 823.319, Rel. Min. Luiz Fux - Tema 769).



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC.